Tribunal: TJDFT
Processo: 0743038-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por genitor investigado por estupro de vulnerável, contra acórdão que julgou procedente reclamação criminal para recrudescimento de medidas protetivas de urgência, afastando-o do convívio com a filha menor, com base em elementos indiciários de abuso sexual e risco psicológico à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão e obscuridade ao deixar de analisar adequadamente provas relacionadas ao lapso temporal entre os fatos e o exame médico, bem como à ausência de laudo psicológico justificando o afastamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
O acórdão embargado analisou de forma fundamentada os argumentos apresentados, especialmente quanto ao exame de doença sexualmente transmissível reagente para a criança suposta vítima de estupro de vulnerável e do agressor não reagente, ao relatório de depoimento especial e às fotos e vídeos de nudez infantil encontradas na busca e apreensão domiciliar, afastando a alegada omissão.
A decisão embargada explicitou clara, precisa e inteligivelmente a presença de elementos suficientes para a decretação da medida protetiva de urgência diversa da prisão consistente na proibição total de contato entre o ofensor e a ofendida, pai e filha, destacando o risco de abalo psicológico à criança, com base em documentos oficiais e apreensão de material suspeito na residência do investigado.
A jurisprudência do STJ e do TJDFT orienta que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos da parte quando já houver fundamentos suficientes para a conclusão adotada.
Os embargos foram interpostos com nítido intuito de rediscutir a matéria já apreciada, cuja finalidade é incompatível com o recurso manejado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição.
A análise fundamentada de provas relevantes afasta a alegação de omissão ou obscuridade no julgado.
O julgador não está obrigado a responder ponto a ponto todos os argumentos, desde que exponha os fundamentos suficientes de sua convicção.